Tribunal: STF
Processo: Rcl 57244
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Olin Medeiros Costa em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do MS 1002960- 91.2022.8.26.0566, que teria violado o decidido na ADPF 898 e nas ADIs nºs 6586 e 6587.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança interposto pelo ora reclamante em face de de Dirigentes da Universidade de São Paulo - USP, em objeção à exigência de vacinação contra Covid-19 para frequência nas dependências da Universidade. Eis o teor do ato reclamado (e Doc 25):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DESEGURANÇA PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA -PANDEMIACOMPROVANTE DE VACINAÇÃO DE COVID-19 ENSINO UNIVERSITÁRIO DISPENSA DA OBRIGATORIEDADE ATESTADO MÉDICO - INDEFERIMENTO PELAADMINISTRAÇÃO - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5º, LXIX, CF). 2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. 3. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo. 4. Mandado de segurança contra ato administrativo que indeferiu pedido de dispensa da obrigatoriedade de apresentação de comprovante de vacinação contra a COVID-19. Apresentação por estudante universitário de atestados médicos com contraindicação à vacinação. Indeferimento. Ato administrativo impugnado que atende aos requisitos de validade, em especial a motivação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo. Sentença reformada. Segurança denegada. Reexame necessário e recurso providos”.



    Argumenta, em síntese, que o reclamante possui laudo médico que o desobriga e não indica a vacinação contra Covid-19. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, o restabelecimento da sentença de procedência da segurança.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).”



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e o paradigma apontado pelo reclamante.



    A alegação do reclamante é de que o ato objeto da presente ação teria afrontado o decidido pelo STF quando do julgamento da ADPF 898, bem como das ADIs 6586 e 6587.



    A ADPF 898 foi extinta, sem julgamento de mérito, em 22.11.2022, em acórdão assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. DIREITO À SAÚDE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PORTARIA MTPS Nº 620/2021. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO. 1. Arguições de descumprimento de preceito fundamental e ação direta de inconstitucionalidade que têm por objeto a Portaria MTPS nº 620/2021, que proíbe o empregador de exigir documentos comprobatórios de vacinação para a contratação ou manutenção da relação de emprego, equiparando a medida a práticas discriminatórias em razão de sexo, origem, raça, entre outros. 2. Perda superveniente do interesse de agir. Com a alteração do cenário epidemiológico no Brasil e o arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente (i) a redução do número de mortes e quadros graves da doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país, (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais, não subsiste o interesse-necessidade indispensável para a regulação judicial da matéria. 3. Extinção das ações sem julgamento de mérito.”



    Desse modo, não pode servir como parâmetro de controle a lastrear a presente reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 75/SP. Ausência de paradigma apto a instaurar a jurisdição da Suprema Corte em sede reclamatória. Reclamação como sucedânea de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. São dotadas de efeito vinculante e eficácia erga omnes (i) as decisões concessivas de liminar e (ii) as decisões de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações do controle concentrado de constitucionalidade, conjuntos em que não se enquadra a decisão proferida na ADPF nº 75/SP, a qual foi extinta sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade ativa ad causam. 3. É inadmissível a reclamação cujo paradigma seja decisão em ação do controle concentrado de constitucionalidade sem efeito vinculante. 4. Agravo regimental não provido”(Rcl 11613 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2013 PUBLIC 20-09-2013).



    Já as ADIs nº. 6586 e 6587, julgadas em conjunto em 17.12.2020 receberam a seguinte ementa:



    “Ementa: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. PRETENSÃO DE ALCANÇAR A IMUNIDADE DE REBANHO. PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE, EM ESPECIAL DOS MAIS VULNERÁVEIS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. PROIBIÇÃO DE VACINAÇÃO FORÇADA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENTIMENTO INFORMADO DO USUÁRIO. INTANGIBILIDADE DO CORPO HUMANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, LIBERDADE, SEGURANÇA, PROPRIEDADE, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. VEDAÇÃO DA TORTURA E DO TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE. COMPULSORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO A SER ALÇANÇADA MEDIANTE RESTRIÇÕES INDIRETAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DAS VACINAS. LIMITES À OBRIGATORIEDADE DA IMUNIZAÇÃO CONSISTENTES NA ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA CUIDAR DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA PÚBLICA. ADIS CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.



    I – A vacinação em massa da população constitui medida adotada pelas autoridades de saúde pública, com caráter preventivo, apta a reduzir a morbimortalidade de doenças infeciosas transmissíveis e a provocar imunidade de rebanho, com vistas a proteger toda a coletividade, em especial os mais vulneráveis. 



    II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



    II – A obrigatoriedade da vacinação a que se refere a legislação sanitária brasileira não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas, em decorrência direta do direito à intangibilidade, inviolabilidade e integridade do corpo humano, afigurando-se flagrantemente inconstitucional toda determinação legal, regulamentar ou administrativa no sentido de implementar a vacinação sem o expresso consentimento informado das pessoas.



    III – A previsão de vacinação obrigatória, excluída a imposição de vacinação forçada, afigura-se legítima, desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes da própria Lei 13.979/2020, especificamente nos incisos I, II, e III do § 2º do art. 3º, a saber, o direito à informação, à assistência familiar, ao tratamento gratuito e, ainda, ao “pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas”, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a não ameaçar a integridade física e moral dos recalcitrantes.



    IV – A competência do Ministério da Saúde para coordenar o Programa Nacional de Imunizações e definir as vacinas integrantes do calendário nacional de imunização não exclui a dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para estabelecer medidas profiláticas e terapêuticas destinadas a enfrentar a pandemia decorrente do novo coronavírus, em âmbito regional ou local, no exercício do poder-dever de “cuidar da saúde e assistência pública” que lhes é cometido pelo art. 23, II, da Constituição Federal.



    V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: 



    (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e 



    (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”



    Contudo, compulsando os autos, extraio do acórdão reclamado o seguinte trecho:



    “... Na espécie, volta-se a impetração contra ato administrativo consistente no indeferimento de pedido de dispensa de comprovação de vacinação contra a COVID-19, fundado em atestado médico como prova de contraindicação para a vacinação, em razão de riscos à saúde do impetrante e desnecessidade ante a elevada taxa de imunização. 



    ...



    é clássica na doutrina a compreensão de que o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade, restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo, pois não se constitui em instância revisora da Administração.



    “O que o Judiciário não pode”, ensina HELY LOPESMEIRELLES, “é ir além do exame de legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração (...) A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial os do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração”. E prossegue o saudoso jurista: “Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito” (Direito Administrativo Brasileiro, 42ª edição, pág. 847). No caso vertente, segundo se infere desinformações prestadas pela autoridade impetrada, em especial do documento produzido pela Superintendência de Assistência à Saúde, tem-se que a decisão administrativa impugnada, ao contrário do alegado na inicial, se acha devidamente motivada pela Administração, tendo sido declinados os fatos e as razões de ordem técnica pelas quais se concluiu pela inexistência “de contraindicação médica formal, absoluta e definitiva para imunização do aluno em questão” (fls. 341/346). À evidência, dada a via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória, descabe confrontar os fundamentos invocados na decisão administrativa para refutar os atestados médicos apresentados pelo impetrante. Nesse cenário, subsiste a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, razão pela qual não há falar em ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo passível de correção pela via mandamental.



    ...



    Assim, ausente a demonstração de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado e ofensa a direito líquido e certo do impetrante, o caso é de denegação da segurança.” (grifo nosso)



    Verifica-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a segurança então pleiteada porque não é dado ao Poder Judiciário adentrar no exame do mérito do ato administrativo, podendo apenas aferir sua legalidade, o que foi feito segunda a leitura das razões do do acórdão.



    Assim, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão desta Corte supostamente vulnerada, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação do beneficiário da decisão impugnada para apresentar contestação (artigo 989, III, do CPC), bem como deixou de indicar o valor da causa (art. 292 CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente